Tribunal: TJMT
Processo: 0002983-40.2013.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002983-40.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR LIBANO DE PAULA - CPF: 856.822.841-00 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), GILSON DE BRITO MARTINS DOMINGUES - CPF: 960.573.511-34 (APELANTE), MARCIO AMORIM GENTIL - CPF: 723.702.201-63 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (APELANTE), SOILA JORDANA PEREIRA - CPF: 022.697.971-75 (ADVOGADO), FABIO FORTUNATO CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OPERADORA OI (VÍTIMA), OPERADORA CLARO (VÍTIMA), OPERADORA TIM (VÍTIMA), GILSON DE BRITO MARTINS DOMINGUES - CPF: 960.573.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DOS APELANTES – PROVA – ORIGEM ILÍCITA – DEPOIMENTO DO POLICIAL REVERTIDO DE COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO –– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES OU CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA
RES FURTIVA
QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – FRAÇÃO DA MULTA EXACERBADA – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DO STJ [RESP: 1804983] E ENUNCIADO No 33 DO TJMT – PENA DE MULTA RETIFICADA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA –
INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

No caso dos autos, o pedido de absolvição do crime de receptação não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo que a alegação sem provas é mero pretexto, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu.

Inviável a desclassificação para receptação culposa ou simples, pois para que se configure a receptação dolosa qualificada, basta a prova de que os agentes, no exercício de atividade comercial, tenham adquirido, transportado ou mantido em depósito coisa que deveriam saber ser produto de crime. Em sede de crime de receptação, cabe ao réu, flagrado na posse de bens de origem comprovadamente criminosa, fazer prova escorreita da licitude da aquisição de tais bens. Há evidente inversão do ônus da prova.

Demonstrando as provas dos autos que o acusado detinha o conhecimento da ilicitude do produto ilícito apreendido, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de receptação qualificada.

A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da proporcionalidade.

A concessão do benefício da
justiça

gratuita
não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
Altair Líbano de Paula
, pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa; e condenou
Marcio Amorim Gentil
pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa; e condenou
Fábio Fortunato Campos
pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
. (Id.
159396667
)

Inconformado os acusados
Altair Líbano de Paula, Fábio Fortunato Campos e Marcio Amorim Gentil
interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pugnam pela absolvição por ausência de dolo da comprovação da ciência sobre a origem do produto (art. 386, inc. III, do CPP) ou por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP); subsidiariamente pedem a desclassificação para receptação simples, alegando que não existe comprovação de que a comercialização era feita no estabelecimento comercial, ou receptação culposa; redirecionamento da pena de multa, sendo estabelecida no mínimo legal;
Altair
ainda requer a concessão de justiça gratuita. (Id. 159398693, 159398695 e 159398705)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso e consequente manutenção incólume sentença de primeiro grau.

(Id. 159398702 e 159398716).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sintetizando: (Id. 160268176)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Pretensão de absolvição e/ou desclassificação para o crime de receptação simples ou receptação culposa
: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva delineadas – Apelantes que, em razão das circunstâncias do fato, reuniam condições de suspeitar ou duvidar da procedência dos produtos adquiridos - Maior reprovabilidade da conduta - Necessidade de maior repressão.
Pretensão de redução da pena de multa:
Inviabilidade – Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Altair Líbano de Paula, Fábio Fortunato Campos e Marcio Amorim Gentil
, objurgando os termos da sentença proferida pelo 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou pelo crime previsto no art. no art. 180, §1o, do Código Penal.

Emerge da exordial acusatória que: (Id. 159394973 – pág. 03/06)

“Segundo consta do procedimento investigatório, no ia 09/04/2013, por volta das 10h00, no estabelecimento comercial denominado “Autosom Bom Taí”, situado na Av. Presidente Kennedy, no 1010, Vila São Francisco, nesta urbe, os denunciados Altair Libano de Paula e Gilson Brito Martins Domingues, agindo juntos com o também denunciado Fábio Fortunato Campos, adquiriram, receberam, transportaram, tinham em depósito e de qualquer forma utilizavam, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que deviam saber ser produtos de crime, consistentes em 28 (vinte e oito) baterias da marca Clean, além de 11 (onze) baterias da marca Clean e 13 (treze) baterias da marca Freedom, que estavam no interior do veículo Fiat Fiorino, cor preta, placas JYV 2767, de propriedade de Altair, objetos que, em data furtadas, foram subtraídos das empresas de telefonia OI, TIM e CLARO, conforme se depreende do termo de exibição e apreensão de fls. 05/07-IP, termos de reconhecimento de objetos de fls. 13-IP, 17-IP e 156-IP.

Na mesma data, em horário não preciso, mas momentos após a revista no estabelecimento descrito acima, aos fundos do estabelecimento MD Modas, situado nesta urbe, o denunciado Daison Nonato dos Santos Silva ocultava 03 (três) baterias – 02 (duas) das quais foram furtadas da empresa de telefonia OI (fl. 13-IP), sendo certo ainda que, em 08/04/2013, por volta das 10h00, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, 16 (dezesseis) das baterias descritas acima, coisas que sabia serem produtos de crime, encontradas no interior do estabelecimento comercial denominado “Autosom Bom Taí”, 04 (quatro) delas furtadas da empresa OI (fl. 13-IP).

Ainda no dia 09/04/2013, em horário não preciso, mas em continuação às diligências policiais, no estabelecimento denominado “Macaxeira Auto Som”, situado no Jardim Atlântico, nesta urbe, apurou-se que em data pretérita, o denunciado Márcio Amorim Gentil adquiriu, recebeu, tinha em depósito e de qualquer forma utilizava, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber ser produtos de crime, consistentes em 04 (quatro) baterias, de no 1280911F0082, B090112B0161, D101012A0519 e B101012B0226, das quais três furtadas da Operadora OI (fl. 13-IP) e 01 (uma) furtada da Operadora TIM (fl. 156-IP).

Destaque-se que referidas baterias foram avaliadas em R$ 19.350,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fl. 179-IP.

Conforme restou apurado, a polícia civil desta cidade foi acionada por funcionários da empresa OI, oportunidade em que foram comunicados que, devido à enorme quantidade de ocorrências de furtos de baterias das torres de telefonias celulares, fora instalado rastreador em algumas baterias e pelo referido sistema, constatou-se que baterias furtadas na referida empresa em 08/04/2013 estavam nas dependências da “Autosom Bom Taí”, local para o qual se dirigiram e encontraram, além das baterias furtadas da empresa OI, algumas furtadas também das operadoras CLARO e TIM.

Das inúmeras baterias localizadas dentro da referida empresa, 16 (dezesseis) foram ali deixadas, e recebidas pelos denunciados Altair e Gilson, pelo denunciado Daison, que as havia adquirido anteriormente, mesmo sabendo de sua origem criminosa, sendo que aqueles denunciados as receberam e prestariam serviços de instalação das mesmas no veículo de Daison, todo no exercício de atividade comercial.

Outras 25 (vinte e cinco) baterias, encontradas no interior do veículo de Altair, foram adquiridas por este e por Gilson do denunciado Fábio, que se encarregou da negociação e transporte das referidas baterias, destacando-se que também atua no mesmo ramo comercial.

Por fim, foram localizadas no estabelecimento comercial do denunciado Márcio, outras quatro baterias furtadas, conforme descrito, destacando-se que atua no mesmo ramo de atividade dos demais e já havia vendido bateria de uso exclusivo das empresa de telefonia antes, para o denunciado Fábio.

A ciência da origem criminosa é inegável, eis que todos os denunciados, mesmo diante da existência de logotipos das empresas vítimas, sabedores de que tais baterias são de uso exclusivo das mesmas, vinham instalando, vendendo e expondo à venda tais produtos para utilização em sons automotivos. Além de terem afirmado o pagamento de valores vergonhosamente inferiores aos preços de avaliação.”

ABSOLVIÇÃO

Todos os apelantes insurgem quanto a absolvição do crime de receptação.

Em que pese os argumentos das defesas, razões não lhe assistem.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (
Id. 159394973 – pág. 08
), termo de exibição e apreensão (
Id. 159394973 – pág.
11/13), relatório policial (
Id. 159394973 – pág. 74/78)
, e todos os depoimentos colhidos em ambas as fase.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia:

Réu Altair Libano de Paula:
Que
não praticou o crime descrito na denúncia
, pois até então nem sabia sobre a origem dessas baterias; Que
na época tinha uma loja de som com o acusado Gilson e mexia com instalação de som automotivo
, mas sempre colocava as baterias do cliente; Que
adquiriu umas baterias de um representante para colocar em seu veículo e foram elas que deram problema
; Que
o representante disse que havia pego as mesmas como sucata, de um tal de “Tião” do Mato Grosso do Sul
; Que
o seu erro foi ter esperado para pegar o recibo depois, não tendo como provar que tinha adquirido as baterias dele, pois o representante não levou o recibo
; Que as baterias estavam no veículo do mesmo e não havia revendido nenhuma delas; Que
comprou bateria do representante somente uma vez
, contudo, sempre adquiriu outros produtos do mesmo para sua loja; Que
o representante tinha o nome de Fábio e adquiriu cerca de 16 baterias do mesmo, pagando o valor aproximado de R$ 180,00 em cada uma
; Que
adquiriu as baterias para uso próprio, uma vez que as mesmas estavam em seu automóvel
; Que outras baterias foram localizadas no veículo de um cliente, que estava na sua loja, mas foi ele quem as levou para o local; Que
não tinha conhecimento acerca da origem das baterias
; Que
pagou as baterias em dinheiro pessoalmente para o representante Fábio
.

Réu Gilson Brito Martins Domingues:
Que
não praticou o crime descrito na denúncia
; Que
na ocasião dos fatos, trabalhava com o Altair, eram sócios em uma empresa e prestavam serviços a terceiros
, sendo que só comercializavam mão de obra; Que adquiria as peças que usavam para trabalhar do acusado Fábio; Que
adquiriram as baterias do acusado Fábio, o qual disse que as mesmas eram produto remanufaturado, as quais ele trouxe do Mato Grosso do Sul, mas ele não forneceu a nota fiscal
; Que
adquiriram mais de 20 baterias de Fábio na época
; Que
iriam utilizar todas as baterias no veículo de som, para divulgar os autofalantes do Fábio, apenas pela amizade
; Que o veículo do Daison que estava na empresa do declarante, também estava com várias baterias; Que
as baterias tinham sinal de uso e pagou a quantia de R$ 180,00 por cada uma
.

Réu Fábio Fortunato Campos:
Que
não praticou o crime descrito na denúncia, pois não vendia baterias, apenas acessórios de menor porte
; Que
trabalhava com empresas que mexiam com som automotivo
; Que tinha a informação de que empresas grandes nesta cidade de Rondonópolis trabalhavam com baterias e que quando essas venciam a garantia, elas tinham obrigação de trocar as mesmas; Que
intermediou as negociações entre o Altair e o Sebastião, sendo que Sebastião era o vendedor das baterias
; Que
buscou as baterias em Campo Grande/MS, na casa de Sebastião e após, trouxe para Rondonópolis e as deixou na empresa do acusado Altair
; Que
as baterias não tinham nota
; Que
não vendeu nenhuma bateria para o Márcio
; Que
não sabiam da origem ilícita das baterias
.

Réu Márcio Amorim Gentil:
Que
não praticou o crime descrito na denúncia
; Que
na época uma pessoa conhecida como Alessandro, foi até a sua loja e montou um som e como não tinha dinheiro para pagar, deu quatro baterias como pagamento pelo serviço
; Que sua empresa fazia serviço de instalação de som automotivo; Que
Alessandro estava devendo cerca de mil e pouco para o declarante e então, ofereceu as baterias usadas como forma de pagamento do valor, mas não passou nenhuma nota
; Que adquiria produtos do Alessandro, como alto falantes; Que
não sabia da origem ilícita das baterias
; Que nunca realizou negócios com o Altair e com o Gilson, contudo, adquiria mercadorias do Fábio, mas nunca adquiriu baterias do mesmo.

No que atine à prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, temos os depoimentos das seguintes testemunhas, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Testemunha Odair Pereira de Amarante:
Que na época dos fatos, trabalhava na empresa Prossegur e era responsável pela vigilância das torres de telefonia em todo o Estado; Que
a empresa TIM ligou informando que as baterias subtraídas foram encontradas em Rondonópolis/MT, em empresas que mexiam com som
; Que
em posse das notas fiscais, identificou as baterias subtraídas entre as recuperadas pela polícia
; Que
as baterias são feitas especialmente para as torres de telefonia, mas como elas são recarregáveis, elas eram subtraídas para serem utilizadas em sons automotivos
.

Testemunha Wesley Henrique Cavalcante de Souza:
Que
essas baterias são utilizadas por operadoras de telefonia e, como são baterias de gel e possuem grande durabilidade, são objetos de furto constantemente para colocarem em sons automotivos
; Que
diante da quantidade de furto, instalaram rastreadores nas baterias, sendo que as mesmas foram rastreadas e então, constataram que todos os locais por onde as baterias passavam eram estabelecimentos que mexiam com som automotivo
; Que
as baterias foram furtadas na cidade de Cuiabá
; Que
foram até o local onde o rastreamento apontava e então apreenderam 21 baterias, as quais possuíam o logotipo da empresa OI
; Que as pessoas iam delatando outras pessoas que também haviam adquirido as baterias e então, foram localizando as pessoas e as baterias nos locais indicados; Que
recuperaram o total de 67 baterias
.

Testemunha Leandro Santana Martins Domingues:
Que
na data dos fatos, trabalhava na empresa “Bom Tai”
; Que estavam no local quando a polícia chegou e apreendeu as baterias; Que não sabe informar como as baterias chegaram no local; Que
colocavam as baterias nos automóveis, sendo que vai de 01 até 15 baterias por veículo
; Que conhece o acusado Fábio, o qual vendia materiais para os acusados Altair e Gilson, que eram proprietários da empresa “Bom Tai”.

Testemunha Nelson de Souza Neto – Policial Civil:
Que
receberam a denúncia acerca do furto de baterias, sendo que as mesmas possuíam os timbres das empresas de telefonia
; Que
as baterias subtraídas não são baterias comuns
; Que em diligências,
se dirigiram a empresas que trabalham com som automotivo e então, começaram a encontrar as baterias furtadas
; Que
como era uma bateria de gel, diferenciada, as mesmas tinham uma performance maior, quando colocadas em veículos
; Que os acusados quando inquiridos, uns afirmavam que haviam comprados, enquanto outros relatavam que clientes haviam deixado as mesmas no local, para serem instaladas nos automóveis; Que
foram encontradas baterias instaladas nos automóveis e baterias acondicionadas no local
; Que foram registrados diversos boletins de ocorrência acerca dos furtos, sendo que em investigação e através de blitz que eram realizadas na cidade, fora constatado que diversos carros com sons automotivos utilizavam-se desses baterias.

Testemunha José Benedito Struck – Policial Civil:
Que
foram procurados pelo pessoal das operadoras de telefônica e em diligências localizaram alguns das baterias subtraídas
; Que fora realizada a identificação das baterias e feito a prisão do pessoal; Que
todos os locais que foram e localizaram as baterias, mexiam com a instalação de som automotivo
.

Testemunha Sebastião Aparecido Monge Hattene:
Que
conhece apenas o réu Fábio, pois em uma única oportunidade, negociou algumas baterias automotivas comuns com ele
; Que
reafirma que as baterias que negociou com o Fábio eram baterias comuns e não de torre de telefonia
; Que trabalha há 20 anos na área de baterias e
sabe perfeitamente distinguir as baterias comuns automotivas, das baterias de torre de telecomunicação
; Que
não fornece nota fiscal das vendas que realiza, pois são baterias tipo sucata, como se fosse ferro-velho
; Que
acredita que a quantidade de baterias que vendeu para o Fábio, são em torno de 05 unidades
; Que a bateria de torre de celular, se for de 12V, cabe perfeitamente em veículos; Que
fez negócio apenas com o Fábio e mais ninguém da cidade de Rondonópolis
; Que
as baterias de torre de telefonia vem com identificação da empresa telefônica e possui um carimbo informando sobre a proibição de comercialização
; Que
ao visualizar a imagem do réu Fábio, o reconheceu como sendo o indivíduo que negociou consigo as baterias e passou em Campo Grande para recolhê-las
.

Testemunha Ayres Rodrigues Miranda da Silva:
Que
trabalhava com o Márcio e afirma que as baterias apreendidas, foram recebidas em forma de pagamento de uma dívida oriunda da instalação de um som automotivo
; Que receberam as baterias para uso próprio, pois iriam instalar no veículo do Márcio, ou seja, não pretendiam comercializar; Que
não conhecia o rapaz que repassou as baterias, pois era um cliente normal
.

Testemunha Bruno da Silva:
Que conhece o Márcio Amorim, pois é cliente dele; Que desconhece se o réu comercializa bateria em seu estabelecimento.

Registra-se que o crime de Receptação se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.” (“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80).

A comprovação do elemento subjetivo contido no tipo penal do crime de receptação demanda atentar para as circunstâncias que envolvem o fato delituoso:

"(...) Deve presumir-se é o indicativo da culpa, na modalidade imprudência. Não se valeu o legislador da expressão "deve saber", que é, para nós, indicativa do dolo eventual, mas sim da presunção. Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado - o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem. Enquanto "deve saber" indica a posição daquele que está assumindo o risco (dolo eventual), "deve presumir" liga-se àquele que age desatentamente. Ressalte-se mais uma vez, que não se trata de presunção absoluta, admitindo prova em contrário visando à demonstração de não ter havido culpa." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado - 19. Ed. - Rio de Janeiro:Forense, 2019 - pp1 1098)

Trago as explicações do magistrado para efetivar a condenação dos apelantes, aos quais foram corretamente explanadas:

Deste modo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, a meu ver, restou devidamente demonstrado que os réus Altair, Gilson, Fábio e Márcio praticaram o crime de receptação qualificada, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do citado crime, tendo em mira o teor dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em Juízo, especialmente da testemunha Wesley, que foi enfático em afirmar que, diante das inúmeras ocorrências de furtos de baterias nas torres de telefonia celular, foram instalados rastreadores em algumas baterias, o que possibilitou a localização das baterias subtraídas, as quais foram encontradas em lojas de som automotivo desta cidade, fato que coaduna com as declarações prestadas pelos policiais civis, que ao serem ouvidos, relataram que em diligências nas lojas de som automotivo dos réus Altair, Gilson e Márcio, lograram êxito em realizar a apreensão de diversas baterias subtraídas e que inclusive possuíam o timbre da empresa de telefonia, circunstância que coaduna com as declarações prestadas pelo próprio réu Márcio, que admite o recebimento das aludidas baterias, como forma de pagamento pelo serviço prestado ao indivíduo identificado apenas como Alessandro, mas nega conhecimento acerca da origem ilícita, bem como, pelos próprios réus Altair e Gilson, que admitem a aquisição das aludidas baterias, mas também negam conhecimento acerca da origem ilícita, relatando ainda que adquiriram as baterias do réu Fábio, o qual, por sua vez, negou a comercialização das baterias, mas admitiu a intermediação da venda, junto à testemunha Sebastião, o qual negou a comercialização desse tipo de bateria, afirmando que apenas vendeu em torno de 05 unidades para o réu Fábio, mas todas foram baterias automotivas comuns (chumbo e não gel), PORTANTO, é certo e induvidoso que o réu Márcio recebeu as baterias, no âmbito da atividade comercial, de um indivíduo que apenas sabe informar o primeiro nome e sem receber qualquer documento fiscal dos produtos, bem como, restou evidenciado que os réus Altair e Gilson, adquiriram as mencionadas baterias do réu Fábio, todos agindo no âmbito da atividade comercial (comerciantes e representante comercial, respectivamente), sem receberem/repassarem qualquer documento fiscal dos produtos, demonstrando assim, diante dos indícios retro mencionados, que os réus Altair, Gilson, Fábio e Márcio eram conhecedores da origem espúria dos objetos ou ao menos deveriam desconfiar da sua origem, pois reafirmo que, receberam/adquiriram os produtos por preço bem abaixo do valor de mercado (baterias de gel, com performance superior à de chumbo, que é comum nos automóveis), sem receberem qualquer documento fiscal, não havendo assim, o que se falar em absolvição, ou ainda, no reconhecimento da receptação privilegiada, pois o valor das baterias não se posta como irrisório, razão pela qual, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal.

Os acusados negaram ter conhecimento da origem ilícita das baterias, contudo, sua versão não restou comprovada, e, portanto, não se apresenta verossímil.

O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelos réus sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, pois alegar não ter conhecimento da ilicitude do bem sem apresentar provas, é mero pretexto.

Nesse sentido:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Ressalto que: "
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
". (JTACRIM 96/240). (Negritou-se)

Nesse sentido: “
Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado
”. (RJDTACRIM 30/63 TACRSP).

A propósito ainda, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples, podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”. (RT726/666).

Com efeito, é cediço, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse do acusado enseja que o acusado prove a licitude do bem e sua procedência.

O art. 156 do CPP, assim dispõe:

art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”

Nesse parâmetro, se a legislação processual penal, em seu artigo 156, confere isonômica incumbência às partes para provarem o que argumentam, é de se afirmar que o Órgão acusador produziu imputação delitiva e trouxe fortes elementos a transparecer a ocorrência da receptação da motocicleta e, do lado adverso, a Defesa, nesse sentido, não conseguiu constituir nenhuma prova apta a contrariar a imputação criminosa deduzida na peça denunciatória, podendo-se dizer que, aqui, há somente o depoimento do acusado, sem qualquer prova a corroborá-lo e, consequentemente, imprestável para dali extrair algum dado a militar em seu favor, embora, repita-se, tenha sido oportunizado o direito isonômico às partes para constituírem as provas que entendessem necessárias.

Nesse sentido, transcrevo as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até por que terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório.” (in Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais,p.355)

Em reforço, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatóriona fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Desta forma, não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos autos, portanto, é incabível a absolvição, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita das baterias apreendidas em sua posse dos apelantes.

A defesa pede subsidiariamente a desclassificação do crime de receptação dolosa para simples ou culposa.

Contudo sem razão.

Explico.

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, pois causa estranheza o fato de uma pessoa ter uma bateria para com a logomarca de outra empresa, pagando um valor bem abaixo do preço de mercado, restando ao acusado provar sua alegação e demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores,sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor. (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes. Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia. Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP]. O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal. (N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a um crime antecedente, bem como a ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório ou do pedido de desclassificação para sua modalidade simples ou culposa, pois, se o apelante não tinha conhecimento da origem duvidosa dos produtos - o que, ressalto, parece ser impossível -, deveria ao menos ter diligenciado a respeito. Não o fazendo, agiu, no mínimo, com dolo eventual. A condenação pelo delito de receptação qualificada, portanto, era mesmo inevitável.

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180, §§ 1o e 2o, do CP, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade simples ou culposa de receptação.

PENA DE MULTA

A defesa pede também a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Assim dispõe o Enunciado Orientativo no. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, por isso, a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado pelo Col. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

No mesmo sentido, o aresto do TJMT:

“[...]Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.” (TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Com efeito, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa tabulado comporta amparo, pois, considerando que a pena privativa de liberdade pelo delito do art. 180, §1o, do CP foi aplicada no mínimo legal – 03 (três) anos de reclusão –, a pena de multa também deve ser fixada no patamar mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa, na fase a que alude.

JUSTIÇA GRATUITA

A defesa de
Altair
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Não conheço, portanto, do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por todo exposto, em consonância parcial com o Parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Altair Líbano de Paula, Fábio Fortunato Campos e Marcio Amorim Gentil
, apenas para colocar a pena de multa no mínimo legal, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023